Tribunal: TCU
Processo: 030.723/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 196/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, sem prejuízo de encaminhar cópia da instrução produzida pela unidade técnica e desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde - Funasa e ao representante, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento: 1. Processo TC- Processo 030.723/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Atlântico Engenharia Ltda. (14.355.750/0001-90). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Anna Tereza Castro Silva Ribeiro (48149/OAB-DF), Fernanda Gurgel Nogueira (29.662/OAB-DF) e outros, representando Atlântico Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.